Tribunal: TJDFT
Processo: 0053128-64.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0053128-64.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA POLY PAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. CONTRIBUINTE ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISPUSERA SOBRE O PROGRAMA (LC N. 976/20, ART. 5o, II). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO OBJETO DO PARCELAMENTO. REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA GENÉRICA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 004/94, ART. 42, §1o). OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. NOVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DECOTADA. 1. Aviado o executivo fiscal e transcorrido o fluxo procedimental, a subsequente extinção da pretensão executória motivada pelo adimplemento da obrigação em ambiente administrativo em razão da adesão da contribuinte obrigada a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF não exime a executada tributária, como regra, de pagar os honorários advocatícios de sucumbência e as custas geradas pelo executivo, pois fora sua inadimplência quem determinara a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade. 2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal - REFIS encerra medida de política fiscal, devendo sua ultimação observar as condições definidas na lei especial que dispusera sobre a matéria, de forma que não se vislumbra situação passível de ensejar que os abatimentos concedidos ao valor originário do débito exequendo e a forma de pagamento estabelecido se caracterizem juridicamente como remissão ou anistia, pois subsiste, em verdade, renúncia a parte do crédito inadimplido como forma de motivação do inadimplente a realizar a obrigação. 3. Conquanto dispondo a lei local que regulamentara o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS ao qual aderira a obrigada tributária que estaria sujeita ao pagamento de custas e honorários de sucumbência nas ações que promoviam e seriam extintas em razão da adesão ao programa, essa regulação se estende, segundo interpretação sistemática e lógica do nela disposto, às situações em que o débito tributário alcançado pela adesão era objeto de ação movida pela Fazenda Pública visando sua ultimação e viera a ser extinta em razão da realização da obrigação sob as condições oferecidas, determinando, ao menos a princípio, a sujeição do obrigado tributário aderente, na sede desta ação, ao pagamento dos encargos, conforme, ademais, orienta o princípio da causalidade encartado como norte da imposição das verbas de sucumbência (LC N. 976/20, art. 5o, inc. II). 4. Como regra, a realização da obrigação tributária via adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, arts. 191 e 202, VI), não exime o aderente de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco. 5. Nada obstante não tenha o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF do ano de 2020 previsto a inserção automática de honorários advocatícios na apuração do débito objeto do pacto de refinanciamento, ressoa viável que a verba honorária seja inserida no montante concertado com a Fazenda Pública em ambiente administrativo, emergindo dessa apreensão que, tendo sido abarcada pelo montante pago na forma de apuração autorizada pela lei genérica que dispõe sobre a apuração e consolidação dos débitos tributários em dívida ativa no âmbito local, na extinção do executivo que tinha por objeto a mesma obrigação realizada não poderá haver nova condenação a título de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem (Lei Complementar Distrital no 004/1994, artigo 42, §1o). 6. Sobejando elementos a indicar que, por ocasião da realização da obrigação tributária em ambiente administrativo de regularização fiscal, a parte satisfizera integralmente o débito perseguido, ao qual foram agregados honorários advocatícios no formato legal (10% do débito consolidado), a despeito da ausência de previsão no sentido da inserção automática dessa verba no plano de regularização ao qual aderira, a nova imposição de condenação sob essa mesma rubrica revela-se ilegítima, ainda que sob a invocação do princípio da causalidade, por importar bis in idem, consoante sedimentado, ainda que em ambiente federal, pela jurisprudência da egrégia Corte Superior no Tema Repetitivo no 400 (REsp no 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010). 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios afastados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei Complementar Distrital 976/2020, sustentando que a adesão ao REFIS implica renúncia ao direito de impugnação ao crédito tributário e ao pagamento de honorários; c) artigo 85 do CPC, apontando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 5o da Lei Complementar Distrital 976/2020, pois “a Corte a quo assentou que a legislação estadual de regência do programa aderido não dispensa o pagamento dos honorários advocatícios referentes às ações conexas que discutem a validade do crédito tributário objeto do parcelamento, de modo que a revisão desse entendimento pressupõe o reexame de norma de direito local, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência in casu, por analogia, da Súmula 280 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.049.422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2733461 (relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/10/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o STJ tem pacífico entendimento de que “A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de fatos e provas, não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa pelo ajuizamento indevido da ação judicial para o fim de observar o princípio da causalidade. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.547.616/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009